Tribunal: STF
Processo: HC 228074
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 144.031/CE, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento. 



    Buscando a anulação da decisão de pronúncia, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido à Corte estadual, que denegou a ordem. 



    […] 



    1. No caso em tela, o impetrante argumenta que, ao longo da instrução criminal, não foi obedecido o rito constante no artigo 400 do Código de Processo Penal, de modo que o paciente foi ouvido antes da oitiva de todas as testemunhas. Defende, assim, que houve prejuízo ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.



    2. Importa destacar, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que se reconheça nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão.



    3. Analisando os autos originários (proc. 0001551-18.2000.8.06.0181), percebe-se que a denúncia foi aditada às fls. 649-662, quando houve a inclusão do paciente como denunciado pelo crime em questão. Pela leitura do termo de audiência de fls. 756/759, verifica-se que o paciente estava acompanhado de advogado, contudo não houve o questionamento acerca da inversão da ordem no interrogatório do réu na própria audiência. Assim, inviável o reconhecimento da ilegalidade, visto que não houve irresignação na audiência em que o ato foi realizado, com a presença do advogado/impetrante.



    4. Tal matéria, inclusive, é regida pelo brocardo pas de nullité sans grief, ou seja, é necessária a demonstração do prejuízo que o réu tenha sofrido com a citada inversão, para que seja reconhecida a nulidade, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. No mesmo mesmo diapasão é o posicionamento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos termos consolidados na Súmula 523, cujo enunciado dispõe que: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Diante disso, não foi comprovado qualquer prejuízo em razão da suposta ilegalidade. Motivo pelo qual não merece acolhimento o pleito defensivo.



    5. Por fim, acerca da suposta violação ao art. 402 do Código de Processo Penal, em virtude da não apreciação da autoridade judicial do pedido de realização de novas diligências após o encerramento da instrução probatória, também não merece provimento. Sabe-se que esta ordem mandamental destina-se, exclusivamente, à preservação do direito de liberdade de locomoção, em nenhum momento malferido na ação penal vergastada, na qual se perquire a perpetração de homicídio.



    6. Em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de Habeas Corpus não se presta a se imiscuir em toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando não guarde correlação direta e imediata com a liberdade deambular do paciente e quando pode ser suscitada por meio de recurso próprio, ainda que à guisa de arguição preliminar, excetuados os casos em que reste patentemente configurado o constrangimento ilegal, que, in casu, não se verifica, posto que inexistem elementos seguros a indicarem que os fatos narrados como irregulares tenham causado prejuízos à defesa.



    7. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão que se conhece, denegada. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APONTAMENTO DE NULIDADES NA PRONÚNCIA. DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO EM 2013. INTERROGATÓRIO DO RÉU EM MOMENTO ANTERIOR À OITIVA DAS TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO NEGADO POR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 



    1. Não houve irresignação na audiência no momento de realização do ato, com a presença do advogado/impetrante. Assim, não há falar em constrangimento ilegal. Ademais, a Corte local também não trouxe nenhum prejuízo que tivesse ocorrido para a defesa e sabe-se que se faz necessária a demonstração do prejuízo que o réu tenha sofrido com a citada inversão para que seja reconhecida a nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal).



    2. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que o interrogatório do réu, ora paciente, foi o primeiro ato da instrução probatória, precedendo a oitiva de todas as testemunhas ouvidas ao longo da instrução, tolhendo a ampla defesa, a qual somente poderá ser efetivamente exercida com o interrogatório do réu sendo o último ato da instrução. Alega, ainda, que o réu, ora paciente, pugnou pela realização de imprescindíveis diligências, consistentes na realização de perícia, oitiva testemunhal e juntada documental, face ao novel contexto fático surgido com a colheita da prova oral ao logo da instrução probatória, contudo o magistrado de planície, sequer, analisou a necessidade da realização de tais diligências, quando da prolação da sentença de pronúncia, de modo, que o paciente teve a sua ampla defesa, mais uma vez, vilipendiada.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar a realização de novo interrogatório do réu, ora paciente, momento, para que o mesmo possa se defender dos novos fatos trazidos pelas testemunhas ouvidas ao longo da instrução probatória. Subsidiariamente, requer seja determinada a conversão do julgamento na realização de diligências probatórias complementares, imprescindíveis.



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    […]



    Não obstante as razões recursais, razão não assiste à defesa, pois, para que se reconheça nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão (fls. 343/355).



    […]



    Na hipótese, não houve irresignação na audiência no momento de realização do ato, com a presença do advogado/impetrante. Assim, não há falar em constrangimento ilegal. Ademais, a Corte local também não trouxe nenhum prejuízo que tivesse ocorrido para a defesa e sabe-se que se faz necessária a demonstração do prejuízo que o réu tenha sofrido com a citada inversão para que seja reconhecida a nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal). O Tribunal Estadual entendeu que não existia flagrante ilegalidade ao recorrente, a ponto de ser impetrado um habeas corpus, que tem finalidade diversa da pretendida pela defesa. 



    No caso, a defesa entendeu que era necessária a realização de diligência, porém o Magistrado entendeu não ser necessária. O art. 402 do CPP não garante, sem a devida comprovação de imprescindibilidade, a realização de diligências. O Juiz tem o poder de indeferir requerimentos que considere irrelevantes para o deslinde da causa ou que não dependam de sua intervenção para serem atendidos (RHC n. 138.002/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/8/2021). Como o Magistrado entendeu que se tratava de pedido sem relevância para o transcurso do processo, não há falar em ilegalidade apenas porque a defesa entendia de maneira contrária. 



    Não se desconhece que o Plenário desta CORTE, reiterando a consagração da plena efetividade do contraditório e da ampla defesa, decidiu que, após as modificações determinadas pela Lei 11.719/2008, o interrogatório do acusado deve ser realizado, como regra, ao final da instrução processual (HC 127.900/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2016). 



    Ocorre que, além dos fundamentos apresentados pelo STJ, os elementos trazidos aos autos indicam que o interrogatório do paciente ocorreu em agosto de 2002 (Doc. 8, fl. 5-13), anterior à vigência da Lei 11.719/08, que adotou o procedimento de oitiva do acusado ao final da instrução probatória (CPP, art. 400). Desse modo, o ato impugnado não apresenta ilegalidade, pois praticado à luz da legislação processual vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 121.562 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1/8/2014; RHC 120.468, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/3/2014; RHC 119.590, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/5/2014; RHC 116.171, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 27/9/2013, esse último assim ementado:



    (…) 5. Interrogatório do Recorrente ocorrido em data anterior à publicação da Lei 11.719/2008. Impossibilidade de realização de novo interrogatório. Aplicação do princípio do tempus regit actum.



    Além disso, não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional" (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 201, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    No particular, a defesa também não demonstrou de que modo a realização de novo interrogatório o beneficiaria, não se revelando viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual ora impugnado pela defesa, com vistas a invalidar a instrução processual. Precedentes: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017.



    Por fim, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta CORTE: RHC 126.853 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 135.133 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 119.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; HC 96.421, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:



    (…) 2. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte. 3. Avaliar a necessidade ou não de produzir outros elementos de provas, além dos que já haviam sido apurados na instrução criminal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. (…)



    No presente caso, pelo que se depreende, o Juízo de origem concluiu que o pedido de dilação probatória não se mostrava relevante para o desate da causa penal.



    Sendo esse o quadro, a análise da alegação de cerceamento da defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017;RHC 126.204 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe de 9/9/2015; HC 118051, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/3/2014.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente